Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700732-90.2022.8.07.0003 APELANTE: RENATA DOS SANTOS ROCHA, WILSON VIEIRA MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MELO APELADO: WILSON VIEIRA MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MELO, RENATA DOS SANTOS ROCHA, PAULO ANDRE VIEIRA MONTEIRO, EDVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/8/2024 a 28/8/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora